Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729356-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos infringentes de ID 67617560. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator